Tribunal: STF
Processo: ADPF 1148
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.  PORTARIAS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA REGULAMENTADORAS DO INGRESSO E DESLIGAMENTO DE SEUS INTEGRANTES. RITO DO ART. 6º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.

    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Ex Soldados Especializados - ANESE, em face de portarias internas editadas pela Força Aérea Brasileira nas quais “foram veiculadas convocações nacionais para CERTAME PÚBLICO direcionado ao ingresso em seu Quadro de Soldados, bem como à imediata matrícula dos aprovados em curso de caráter interno NÃO aberto ao público civil onde também não houve atendimento a requisito básico para matrícula. A edição destas Portarias internas acabou por perverter requisitos de ingresso e desligamento originalmente consolidados pela Lei n.º 4.375/64, o Dec. n.º 57.654/66, a Lei n.º 6.880/80 e o Dec. n.º 880/93; bem como resultaram em afronta a artigos Constitucionais como o art. 5, II; o art. 84, IV; o art. 87, p.único, II e o art. 142, X” (e-doc. 1, p. 1; grifos no original).

    2. Alega que “para que um jovem, em idade militar, ingresse no Quadro de Soldados da Aeronáutica (QSD), aguardando os prazos administrativos para sua habilitação a matrícula no Curso de Especialização de Soldados (CESD); constata-se com clareza solar que não havia naquela época, nem há atualmente, qualquer previsibilidade legal para que o Departamento de Ensino da Aeronáutica (DPENS) veiculasse outra forma de ingresso em seu Quandro de Soldados (QSD) que não fosse pelo alistamento militar e muito menos a matrícula no curso CESD para um S2 que não alcançasse a condição de engajado”. (e-doc. 1, p. 7)

    3. Destaca que “[b]asta ler o Decreto nº 880/93, à luz dos artigos nº. 142, X e nº. 84, IV da C.F., para constatar que o legislador, em nenhum momento, cogitou o ingresso no Quadro de Soldados (QSD) da Aeronáutica por intermédio de NOMEAÇÕES, como contraditoriamente passou a ‘normatizar’ item 2.3 da Portaria Interna de convocação para o concurso”. (e-doc. 01, p. 10)

4. A arguente requer a concessão de cautelar para que “sejam reintegrados todos os afiliados desta associação, ora requerente, aos quadros da respectiva Força Armada”. (e-doc. 01, p. 41)

5. Ao final, pugna pela procedência do pedido “para que os associados sejam reincorporados aos devidos cargos no âmbito do Comando da Aeronáutica, observadas as regras e prazos de ascensão previstas na Portaria R-001/COMGEP de 22 de Abriu de 1996 (a MMA 35-1), uma vez que esta é a única norma que se aplica à classe uma vez que contempla o ingresso por intermédio de concurso público”. (e-doc. 01, p. 41)

6. Diante do contexto normativo referente à presente arguição, considero que a análise judicial da controvérsia deva ser tomada em caráter definitivo.

7. Assim sendo, para o adequado processamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868.

8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Ministério da Defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator